Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0737048-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA VIEIRA JORGE BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu em parte o pedido para determinar ao Distrito Federal que promova a transferência e internação da parte agravante para leito de unidade de tratamento intensivo (uti) - com suporte dialítico - que atenda as suas necessidades, mas sem fixação de prazo.. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. Apresentadas contrarrazões. A parte agravante, contudo, informou que houve melhora clínica e não há mais necessidade de internação em leito de UTI. Reconheceu a perda do objeto e a extinção do feito. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA